Tribunal: STF
Processo: Rcl 82267
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Wully dos Santos Ferreira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (Processo 7002454-29.2020.8.22.0005), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 779-RG, RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante exerceu, de forma interina, a função de Oficial do 2º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Ji-Paraná/RO, no período compreendido entre 03 de janeiro de 2018 e 02 de março de 2020. 



    Ocorre que o Estado de Rondônia, ora beneficiário, ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (Processo n.º 7002454-29.2020.8.22.0005) em face da Reclamante, imputando-lhe a conduta de enriquecimento ilícito, consubstanciada na suposta ausência de repasse aos cofres públicos dos valores que excederam o teto remuneratório constitucional, previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    Em primeira instância, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO julgou procedente o pedido para condenar a Reclamante ao ressarcimento do valor de R$ 848.656,59 (oitocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); perda da função pública que eventualmente estiver exercendo; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos e suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos. 



    Interposto recurso de apelação, a 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença condenatória. 



    A condenação desconsiderou por completo o contexto de profunda e notória controvérsia jurídica que pairava sobre a aplicabilidade do teto remuneratório aos interinos de serventias extrajudiciais à época dos fatos. A matéria só veio a ser pacificada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal em 21 de agosto de 2020, data posterior ao período em que a Reclamante exerceu a interinidade. 



    [...]



    Ao condená-la por ato de improbidade administrativa, única e exclusivamente por conta da ausência de repasses do excedente ao teto, as autoridades reclamadas ignoraram a força vinculante do precedente e usurparam a competência desta Suprema Corte para definir o alcance de suas próprias decisões, tornando imperiosa a cassação dos atos reclamados.



    [...]



    A ausência de dolo não apenas descaracteriza o ato de improbidade, como também afasta a própria pretensão de ressarcimento e demais sanções aplicadas. Se a conduta não é dolosa, não é ímproba. Se não é ímproba, não há que se falar penalização, muito menos em um que contraria frontalmente a modulação de efeitos estabelecida no Tema 779. As decisões reclamadas, ao presumirem o ilícito, subvertem a lógica do sistema de precedentes e do regime sancionador da improbidade administrativa.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, a “total procedência da presente Reclamação para, confirmando a liminar, CASSAR a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de JiParaná/RO e o v. acórdão proferido pela 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do Processo n.º 7002454-29.2020.8.22.0005, por manifesta afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no Tema 779 de Repercussão Geral (RE 808.202/RS)”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.“



    O paradigma de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 779-RG, RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, em que restou fixada a seguinte tese:



    “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.”



    A presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte requerida, ora Reclamante, mantendo a sentença que a condenou pela prática dos atos de improbidade descritos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92 (eDoc. 14).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC), o que não é o caso dos autos.



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, como exige o referido dispositivo legal, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação quando essa tenha por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observância de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente